Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-46.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004113-46.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR BERSCH - CPF: 492.861.379-15 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), INOVAR LOG LTDA - CNPJ: 44.592.950/0001-28 (RECORRIDO), ROGERIO DE SOUSA CARNEIRO - CPF: 377.246.811-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA DO
CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DO SINISTRO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deixar
de
dar

preferência
a
veículos
que
transitam

em
via principal.
O
condutor
de
veículo
que for
ingressar

numa
via,
procedente
de um
lote

lindeiro

a

ela
,
ou
que se
aproxima
de
qualquer

tipo
de
cruzamento
,
deve

ter

atenção

redobrada
,
prudência
especial e

dar

preferência

aos

veículos
e
pedestres

que
eventualmente

estejam

transitando

na
via
preferencial
.

Sendo
evidenciada

a

inobservância
d
as
normas
de
trânsito

pelo

condutor

na
via
secundária
, que
calcula
mal o tempo de
sua

manobra
e a
travessia
do
motorista

na
via principal,
fica

caracterizada

sua

conduta

ilícita

por

não

respeitar
e
dar

a
preferência
,
devendo
ser
responsabilizado

por

eventuais

acidentes
que
venha

dar
causa.
No
caso
dos autos,
conforme
conjunto
probatório
,
restou

comprovado
que a
parte

reclamante
,
ao

chegar

na

rotatória
,
não

deu

preferência

ao

veículo
da
parte

reclamada
que
já

trafegava

na

referida

rotatória
, e
interceptou
a
trajetória

deste
,
ocasionando
o
acidente

noticiado

na

inicial
.
Não
obstante
sua

alegação
de que
o

veículo
da
parte

reclamada

invadiu
a
rotatória

quando

já

trafegava

nela
, nota-se que
não

há

quaisquer

indícios
de
prova

neste

sentido
, mas as
provas

demonstram
que a
colisão

ocorreu

na

parte

traseira
do
veículo

automotor
da
parte

reclamada
.
Destarte
, a
parte

recorrente

não

respeitou
a
preferência
,
calculou
mal o tempo de
sua

manobra
e
travessia
do outro
automóvel
,
não
tendo as
devidas

cautelas
para
ingressar

na

rotatória
. Dessa forma, ante
a

inobservância
de
preceito
legal que
culminou
no
acidente
de
trânsito
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamante
,
sendo

presumida

sua
culpa e,
por

consequência
,
deve
ser
responsabilizada

pelos

danos

causados
no
acidente
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004113-46.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
JOSE ADEMIR BERSCH

Recorrido
:
INOVAR LOG LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE ADEMIR BERSCH

ajuizou

reclamação

em
face de
INOVAR LOG LTDA
.
Noticiou
que: a) no
dia
2/4/2024,
às
18h20,
trafegava
com
seu

veículo

automotor

pelo

trecho
principal da BR 070,
situada

na

cidade
de Primavera do Leste - MT; b)
após

sair
da Avenida Porto Alegre e
adentrar

em

uma

rotatória

na

Rodovia
BR 070, no km 278,
seu

veículo

automotor

foi

atingido

por
um
caminhão
de
propriedade
da
parte

reclamada
, que
não

respeitou a placa de preferencial e invadiu a rotatória
; c)
seu

veículo

foi

atingido

na
lateral
direita
; d) o
motorista
do
caminhão

pediu

desculpa

na

oportunidade
e
informou
que
não

tinha
visto o
veículo

na

rotatória
,
informando

os

contatos

telefônicos
para que
os

danos

fossem

arcados
pela
proprietária
do
caminhão
; e)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de que o valor da
franquia
para
reparo

em

seu

veículo
fosse
custeado

por

ela
,
contudo
,
não

teve

seu

pleito

atendido
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material e moral.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos e examinados os autos,
Dispensado
o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito ajuizada por JOSE ADEMIR BERSCH em face de INOVAR LOG LTDA.
A
audiência de conciliação restou infrutífera. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação tempestiva. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que
encontra-se
consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Da Juntada das Mídias da Audiência Junto
a
esta sentença, estão anexados as mídias e o termo da audiência de instrução realizada na data de 21 de agosto de 2024, às 09h00min. Preliminar de Incompetência do Juízo A parte requerida alega
a
incompetência do Juizado Especial, alegando que no presente caso se faz necessária a realização de prova pericial. Analisando a questão discutida afasto a preliminar. As provas do processo são dirigidas ao Juiz, a quem cabe decidir se o conjunto probatório é suficiente para que firme sua convicção. Ademais, se as provas constantes nos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia. Assim,
REJEITO
a preliminar. Da Preliminar de Ausência de Documento Indispensável A ré alega que o autor não juntou o comprovante de pagamento da franquia de seguro, motivo pelo qual pugna pela extinção do feito por ausência de documento indispensável. Contudo, o comprovante de pagamento de franquia não constitui documento indispensável para a propositura da demanda, tendo em vista que não é o único documento hábil a comprovar o dano material sofrido. Assim, rejeito a preliminar vindicada nos autos. Passo à
análise do
mérito. O requerente alega que é proprietário de uma FIAT/STRADA WORKING CD, placa: QBT7239, cor: branca, ano/modelo: 2015/2016, com chassi
no
9BD57834UGB040175 e Renavam
no
01064306249. Sustenta que, no dia 02 de abril de 2024, às 18h:20min, enquanto trafegava em seu veículo pela BR 070, Km 278.0, trecho principal BR 070 (256,8 ao 279,9), na cidade de Primavera do Leste/MT, após sair da Avenida Porto Alegre e adentrar em uma rotatória na Rodovia BR 070 no km 278, foi atingido por um caminhão placa: JJZ0B86 e semirreboque placa: SCB9E57 que transitava pela Rodovia BR 070. Narra que
o
veículo da requerida não respeitou a placa de preferencial, e invadiu a rotatória, colidindo com a lateral esquerda contra a lateral direita do veículo do Requerente. Informa que buscou resolver a controvérsia de forma administrativa, mas não obteve êxito. A ré, por sua vez, aduz que
o
veículo da Reclamada já estava dentro da rotatória, momento em que
o
veículo do Autor adentrou na mesma sem os devidos cuidados, vindo
a
acertar a lateral traseira esquerda do reboque do caminhão da Reclamada. Afirma que
o
acidente somente ocorreu por culpa exclusiva do reclamante, não tendo a ré qualquer dever em realizar a
reparação
dos danos. Pois bem. Inicialmente é importante frisar que é dever dos condutores, transitar sem oferecer perigo, com atenção, sempre agindo com prudência para evitar acidentes. Em que pese o autor tente atribuir a culpa ao motorista da reclamada, ao analisar a dinâmica do acidente, as fotos colacionadas aos autos e as informações prestação em audiência, verifico que
o
requerente não comprovou suas alegações nos autos. Por toda dinâmica do acidente, observa-se que
o
caminhão pertencente à ré já estava dentro da rotatória quando ocorreu a colisão. Vejamos as posições dos veículos após a colisão:Ainda, pelas fotos anexadas aos autos (id. 154904863), verifica-se que a colisão ocorreu na lateral traseira do reboque do caminhão, ou seja, na parte final do caminhão da ré (traseira), o que indica que
o
veículo não adentrou na rotatória,
mas
sim já estava nela.O fato de o autor ter colidido com a parte traseira do caminhão da ré, indica que houve uma imprudência e falta de cautela de sua parte, visto que não tomou os cuidados necessários para evitar a colisão.Ademais, importante mencionar que
o
motorista da ré, ouvido em audiência na qualidade de informante, também afirmou que já havia ingressado totalmente na rotatória, não se tratando de uma versão isolada e incoerente, mas em consonância com o contexto das provas e a dinâmica do acidente.Portanto, entendo que não houve invasão de preferencial, de modo que não verifico qualquer culpa da requerida pelo acidente ocorrido, pelo contrário, entendo que a colisão somente ocorreu pela falta de cautela e falta de domínio do veículo por parte do autor.Conforme está disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.Ocorre que, conforme já mencionado, no presente caso, o autor não agiu com os cuidados necessários, visto que conduzia o veículo com total desatenção e sem domínio.Assim sendo, resta demonstrada
a
ausência de culpa
do
motorista da requerida pelo resultado do evento danoso em apreço, não tendo que se falar em condenação da ré em indenização por danos morais e materiais.Quanto ao pedido contraposto, o requerido pugna pelo pagamento do reparo realizado em seu veículo, pelos danos causados em razão do acidente.Conforme já mencionado, o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, de modo deve ele arcar com os prejuízos suportados pelo requerido.O requerido comprovou os gastos com o reparo da lateral traseira esquerda do veículo através da nota fiscal de id. 162302846, de modo que entendo comprovado o prejuízo material sofrido.Em vista disso, entendo pelo cabimento do pedido contraposto no valor de R$
4.000,00
(quatro mil reais).Em razão do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto e:a) Indefiro o pedido de dano material e dano moral formulado pelo autor;b) Condeno o autor a indenizar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) à requerida, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE desde o desembolso e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar do protocolo do pedido contraposto.Sem ônus sucumbenciais e custas, face
o
disposto no artigo 55, da Lei
no
9.099/95.Publicado e registrado eletronicamente. Intime(m)-se.Remeto o Projeto de Sentença
a
análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95.Primavera do Leste, 26 de setembro de 2024.Milla Munique Rodrigues FrancoJuíza LeigaVistos,HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da
lavra do
Juiz Leigo deste Juizado Especial.Primavera
do
Leste/MT, 26 de setembro de 2024.
Eviner
ValérioJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
imagem

juntada

na

sentença

foi

tirada

após
o
acidente
,
quando
o
veículo
da
parte

reclamada

já

não

estava

mais
no local dos
fatos
, mas sim
bem
à
frente
do
ocorrido
; b) o
motorista
da
parte

reclamada

não

respeitou
a
placa
de
sinalização
e
colidiu

na
lateral do
seu

veículo
; c)
caso

tivesse

desrespeitado
a via e
colidido

na

traseira
do
veículo
da
parte

reclamada
, a
colisão

teria

sido
frontal e
não
lateral; d)
suportou

prejuízos

materiais
e
morais

em

razão
da
conduta
da
parte

reclamada
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025